Tribunal: TJBA
Processo: 8054650-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054650-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANDRELINA JESUS DOS SANTOS Advogado(s): THAIS FIGUEREDO SANTOS, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, PAULO RODRIGUES VELAME NETO AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ8 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA. TEMA 1.169/STJ. DETERMINAÇÃO NACIONAL DE SOBRESTAMENTO. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Andrelina Jesus dos Santos contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Gandu, que determinou o sobrestamento do Cumprimento Individual de Sentença nº 8001553-05.2025.8.05.0082, proposto em face do Estado da Bahia, com fundamento no Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A execução individual refere-se a título formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, que reconheceu aos servidores aposentados o direito à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. A agravante alega que o título exequendo seria líquido e certo, sustentando a inaplicabilidade da suspensão determinada pelo STJ, e pleiteia o prosseguimento do cumprimento de sentença. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se o caso concreto está sujeito à suspensão nacional determinada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.169 (REsps 1.985.037/RJ e 1.978.629/RJ), que discute a necessidade de liquidação prévia para o ajuizamento de execução individual de sentença coletiva genérica, ou se haveria peculiaridade suficiente a afastar o sobrestamento. III. Razões de decidir 3. O objeto da execução individual decorre de sentença coletiva de natureza genérica, que reconheceu o direito à conversão das licenças-prêmio, sem quantificar valores individualizados. A questão submetida ao Tema 1.169/STJ corresponde exatamente à controvérsia apresentada no recurso: definir se a liquidação prévia é condição necessária para a execução individual do título coletivo. 4. Conforme determina o art. 1.037, II, do CPC, a afetação do Tema 1.169 impõe a suspensão nacional dos processos que versem sobre a mesma matéria, inexistindo, no caso concreto, elementos aptos a caracterizar distinguishing. 5. A jurisprudência da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a obrigatoriedade de sobrestamento das execuções individuais do Mandado de Segurança Coletivo nº 8001567-22.2017.8.05.0000, em razão da coincidência integral entre a controvérsia local e o debate instaurado no Tema 1.169/STJ. 6. A suspensão não extingue o processo, mas visa preservar a segurança jurídica e evitar decisões conflitantes enquanto o STJ fixa tese vinculante sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de Instrumento conhecido e não provido, mantendo-se a decisão que determinou o sobrestamento do processo. Tese de julgamento: “A execução individual de sentença coletiva genérica referente à conversão de licença-prêmio em pecúnia submete-se à suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1.169, inexistindo distinguishing apto a afastar o sobrestamento.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8054650-69.2025.8.05.0000, em que figura como Agravante, ANDRELINA JESUS DOS SANTOS, e Agravado, ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes desta Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça